Tribunal: STJ
Processo: 0008513-59.2010.4.03.6119
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2229905 - SP(2025/0317204-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ELGIN S/A
ADVOGADO
: SEBASTIÃO DIAS DE SOUZA - SP098060
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DE DISPOSITIVOS FEDERAIS
VIOLADOS

DOS
NORMAS
OBJETO
DE
DISSÍDIO.
E/OU

MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
SÚMULA
N.
284/STF.
NECESSIDADE
DE
ATENDIMENTO
AOS
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE NA INSTÂNCIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. No âmbito do recurso especial, impõe-se a indicação clara e
precisa dos dispositivos de lei federal tidos por violados e a demonstração
analítica do dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente a mera menção
genérica a artigos de lei ou a transcrição de ementas, sem correlação direta
com os fundamentos do acórdão recorrido. Incidência da Súmula n. 284/STF
(“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
2. A invocação de matéria de ordem pública (como decadência) não
dispensa o recorrente do cumprimento dos requisitos de admissibilidade do
recurso especial. Não conhecido o apelo nobre pela incidência da
fica prejudicada a análise do mérito, inclusive de
Súmula n. 284/STF,
matérias de ordem pública.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026 18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55181323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:45:52
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: cb070346-422a-4431-9ddc-37ba2ca24bb5

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:45:52
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: cb070346-422a-4431-9ddc-37ba2ca24bb5

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2229905 - SP(2025/0317204-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ELGIN S/A
ADVOGADO
: SEBASTIÃO DIAS DE SOUZA - SP098060
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DE DISPOSITIVOS FEDERAIS
VIOLADOS

DOS
NORMAS
OBJETO
DE
DISSÍDIO.
E/OU

MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
SÚMULA
N.
284/STF.
NECESSIDADE
DE
ATENDIMENTO
AOS
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE NA INSTÂNCIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. No âmbito do recurso especial, impõe-se a indicação clara e
precisa dos dispositivos de lei federal tidos por violados e a demonstração
analítica do dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente a mera menção
genérica a artigos de lei ou a transcrição de ementas, sem correlação direta
com os fundamentos do acórdão recorrido. Incidência da Súmula n. 284/STF
(“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
2. A invocação de matéria de ordem pública (como decadência) não
dispensa o recorrente do cumprimento dos requisitos de admissibilidade do
recurso especial. Não conhecido o apelo nobre pela incidência da
fica prejudicada a análise do mérito, inclusive de
Súmula n. 284/STF,
matérias de ordem pública.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por ELGIN S/A contra decisão da
Presidência desta Corte Superior que não conheceu do agravo em recurso especial nesses
termos (fls. 1047-1048):

Por meio da análise do recurso de ELGIN
verifica-se que incide a
S/A,
porquanto a parte recorrente deixou de indicar precisamente os
Súmula n. 284/STF,
dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais
seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a mera citação de artigo de
lei na peça recursal não supre a exigência constitucional.
Documento eletrônico VDA54729952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:51
Código de Controle do Documento: ef126950-7cdd-46c2-87e5-8aa5a4a4f7a6

Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: “É inadmissível
o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o
disposto na Súmula n. 284 do STF". (AgInt no
Rel.
AREsp n. 1.684.101/MA,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26.8.2020.)
Também, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de
que, “uma vez observado, no caso concreto, que nas razões do recurso especial não
foram indicados os dispositivos de lei federal acerca dos quais supostamente há
dissídio jurisprudencial, a única solução possível será o não conhecimento do
recurso por deficiência de fundamentação, nos termos da
”. (AgRg
Súmula 284/STF
no R Esp
Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe
1.346.588/DF,
de 17.3.2014.)
Confiram-se
ainda
os
seguintes
precedentes:
AgInt
no
Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
ARESP n. 1.611.260/RS,
26.6.2020; AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro Francisco
REsp n. 1.675.932/PR,
Falcão, Segunda Turma, DJe de 4.5.2020; AgInt no
Rel.
REsp n. 1.860.286/RO,
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 14.8.2020; AgRg nos EDcl
no
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
AREsp n. 1.541.707/MS,
de 29.6.2020; AgRg no
Rel. Ministro Rogerio Schietti
AREsp n. 1.433.038/SP,
Cruz, Sexta Turma, DJe de 14.8.2020; REsp n. 1.114.407 /SP, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 18.12.2009; e AgRg no
Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de
EREsp n. 382.756/SC,
17.12.2009.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte recorrente, no
importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o
e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da
justiça.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do
art. 21
Superior Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.

Alega a parte agravante a não incidência da Súmula n. 284 do STF,
sustentando ter indicado precisamente os dispositivos violados e o dissídio
jurisprudencial. No mérito, defende a irretroatividade das Leis n.
e
10.637/2002
sobre fatos de
exigindo a aplicação da legislação da época, que
10.833/2003
1999/2000,
impunha o lançamento de ofício para constituir o crédito tributário. Sustenta que, ausente
esse lançamento, operou-se a decadência (matéria de ordem pública), citando
precedentes vinculantes do STJ (REsp 1.164.452/MG). Subsidiariamente, impugna a
majoração dos honorários em 15%, requerendo sua redução ou exclusão (fls. 1054-1070).
Contrarrazões às fls. 1076-1077.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54729952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:51
Código de Controle do Documento: ef126950-7cdd-46c2-87e5-8aa5a4a4f7a6

VOTO
A irresignação não merece prosperar.
O recurso especial não ultrapassou o juízo de admissibilidade em virtude da
incidência da Súmula n. 284 do STF, aplicada por analogia: “É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia".
Consoante a jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça, a
admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos por
violados, bem como a exposição de argumentos que demonstrem, de forma analítica,
como o acórdão recorrido teria ofendido a legislação federal. A mera citação de artigos
de lei ou a transcrição de ementas, desacompanhada de argumentação jurídica que
estabeleça vínculo direto e inequívoco com os fundamentos do aresto combatido,
caracteriza deficiência de fundamentação.
No caso, embora a agravante discorra sobre a irretroatividade das leis e a
necessidade de lançamento de ofício, a fundamentação apresentada no apelo nobre não
foi suficiente para infirmar a
do Tribunal de origem sob a ótica da
ratio decidendi
violação literal dos dispositivos apontados, atraindo o óbice sumular mencionado.
No tocante à alegação de que a decadência é matéria de ordem pública, é
firme o entendimento desta Corte de que, na instância especial, mesmo as matérias de
ordem pública exigem o preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal para
serem examinadas (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 2.062.723/SP,
Terceira Turma, julgado em
/2025, DJEN de
. Se o recurso especial não é
3/11
6/11/2025)
conhecido, por óbice da Súmula n. 284 do STF, fica prejudicada a análise de eventuais
matérias de ordem pública suscitadas.
Quanto à insurgência contra a majoração dos honorários, o
§ 11, do
art. 85,
determina a majoração da verba honorária quando o recurso não é conhecido
CPC/2015
ou é desprovido, como forma de desestimular a interposição de recursos infundados e
remunerar o trabalho adicional em grau recursal. Mantido o não conhecimento do
recurso especial, a majoração é consequência legal impositiva.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54729952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:51
Código de Controle do Documento: ef126950-7cdd-46c2-87e5-8aa5a4a4f7a6

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.229.905 / SP
Número Registro: 2025/0317204-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00085135920104036119 85135920104036119
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ELGIN S/A
ADVOGADO
: SEBASTIÃO DIAS DE SOUZA - SP098060
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS -
DE RENDA DE
IRPJ/IMPOSTO
PESSOA JURÍDICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ELGIN S/A
ADVOGADO : SEBASTIÃO DIAS DE SOUZA - SP098060
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA55147275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:43:36
Código de Controle do Documento: b10fed9a-b973-44ac-96fa-fe4beb0a363a

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:43:36
Código de Controle do Documento: b10fed9a-b973-44ac-96fa-fe4beb0a363a